Tribunal: STF
Processo: RE 289320
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - Polícia Civil. Regime Jurídico. Opção.
                  - Inexistência da alegada infringência aos artigos
 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.
- Improcedência, no mérito - e tendo em vista a pretensão
dos ora recorrentes -, das alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da isonomia, da irredutibilidade de vencimentos, do
direito adquirido e da harmonia e independência dos Poderes.
                   Recurso não conhecido.